Tribunal: TJES
Processo: 5020316-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020316-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RAULINO GONCALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a alegação autoral de não contratação de empréstimo, supostamente realizado por terceiros, após o extravio de documentos do autor. Pugna pela declaração de inexistência de débitos entre as partes.

(2).
A sentença objurgada reconheceu a tese autoral, declarando nulo o contrato. O réu, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

(3).
A
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
A ação versa sobre suposta contratação de empréstimo bancário. Todavia, a parte ré sequer anexa o instrumento da contratação devidamente assinado, de sorte a se verificar se o autor realmente solicitou a transação impugnada. Também não restou cabalmente comprovada a adesão ao contrato por via eletrônica, ônus que incumbia à parte requerida, pois, no presente caso, o pedido autoral se baseia na ausência de relação jurídica entre as partes. Diante da impossibilidade fática de produção de prova negativa (acerca da inocorrência de determinado fato), a autora faz jus à inversão do ônus probatório. Não bastasse, incide a legislação consumerista sobre o caso em concreto, que também prevê a inversão do ônus probatório em favor do consumidor.

(5).
Desta forma, revela-se imperiosa a declaração de nulidade do contrato.

(6)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)